Tribunal: TJDFT
Processo: 0703859-77.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE CONVERSÃO PARA FEITO EXECUTIVO. FACULDADE DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO. INOCORRÊNCIA. PERDA DE INTERESSE EM AGIR. INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. INCABÍVEL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NÃO REALIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva é mera faculdade processual garantida ao credor fiduciante, conforme prevê o artigo 4o do Decreto Lei no 911/69. Assim, a opção por não converter a busca e apreensão em ação de execução não configura motivo idôneo para a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo ou por perda de interesse de agir, nos termos do artigo 485, IV e VI, do Código de Processo Civil.

2. Para a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da parte é indispensável a sua prévia intimação pessoal e, ainda, a intimação de seu patrono, por ser ele o responsável pelo ato processual, além do abandono do processo por mais de 30 (trinta) dias.

2.1. Ausente a intimação pessoal, ou mesmo eletrônica, da parte autora para dar andamento ao feito, é incabível a extinção do feito por abandono, em atenção ao artigo 485, §1o, do CPC.

3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.